Tribunal: CARF
Processo: 10860.901257/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11 de sua jurisprudência, de teor vinculante.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição. O art. 150, § 4o, do CTN regulamenta o prazo decadencial para a homologação do lançamento, não se podendo confundir lançamento com pedido de ressarcimento. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. MERCADO INTERNO. COEFICIENTE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. RECEITA DE ATOS COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica, para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que é devida a incidência de PIS/COFINS sobre os negócios jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros. Por sua vez, o STJ, nos REsp no 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou entendimento que não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Assim, apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se submetem à incidência das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-010.814)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para pleitear reconhecimento do direito creditório, faz-se indispensável a apresentação de documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência dos créditos e sua quantificação. Sem a documentação comprobatória, não é devido o credtitamento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda. É devida a correção monetária quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco. Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias da data do protocolo do pedido (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901257/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.182 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11
de sua jurisprudência, de teor vinculante.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Restituição. O art. 150, § 4o, do CTN regulamenta o prazo decadencial para a
homologação do lançamento, não se podendo confundir lançamento com
pedido de ressarcimento. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 cuida de prazo para
homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação
de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. MERCADO INTERNO.
COEFICIENTE.
CRÉDITOS.
APURAÇÃO.
RECEITA
DE
ATOS
COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica,
para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na
produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está
sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à
isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de
atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA E
NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência de PIS/COFINS sobre os negócios
jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros. Por sua vez, o STJ, nos
REsp no 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou entendimento que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901257/2014-18
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Assim, apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus
cooperados não se submetem à incidência das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período,
não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou
compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os
pleitos formulados a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-010.814)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para pleitear reconhecimento do direito creditório, faz-se indispensável a
apresentação de documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência
dos créditos e sua quantificação. Sem a documentação comprobatória, não é
devido o credtitamento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, firmou entendimento no sentido
de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à
correção monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento
pela Fazenda. É devida a correção monetária quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco. Em tais casos, a
correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim do prazo
de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de
360 dias da data do protocolo do pedido (art.24 da Lei no11.457/07), nos
termos do REsp 1.138.206/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar
arguida e dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito (1) ao
ressarcimento dos créditos vinculados às operações enquadradas como atos cooperativos e (2) às
exclusões legais da base de cálculo, conforme rateio dos custos agregados que obedeça à
proporção da não incidência sobre o ato cooperativo e da tributação dos negócios jurídicos com
terceiros. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava provimento ao
recurso voluntário. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito à correção monetária, pela Taxa Selic, a partir do 360o do protocolo do
pedido, sobre os valores eventualmente decorrentes dos novos cálculos efetuados na aplicação
dos dispositivos 1 e 2.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Do Despacho Decisório.
Trata-se de Despacho Decisório no 90618148, emitido em 04/09/2014, que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito relativo ao PIS, segundo trimestre de
2005 - 01/04/2005 a 30/06/2005, no valor de R$ 464.975,67, conforme demonstrado no
PERDCOMP no 22711.22281.110908.1.1.10-6103, reconhecendo o crédito no valor de
R$ 13.563,96.
O procedimento fiscal foi instaurado por força de decisão liminar da 1a. Vara Federal de
Taubaté no Mandado de Segurança no 0001353-35.2014.4.03.6121, por meio da qual foi
determinada a análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento de créditos do
Pis/Cofins (PERDCOMP), relacionados no Anexo 5 do TVF, transcrito abaixo:

Com amparo em Mandado de Procedimento Fiscal, realizou-se Auditoria Fiscal na
empresa em epígrafe, para o fim de analisar os pedidos de ressarcimento de créditos do
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Pis e da Cofins relacionados no mencionado Anexo 5 ao Termo de Verificação Fiscal,
conforme relatado pela Autoridade Fiscal em apertada síntese:
A interessada é Cooperativa de Produção Agropecuária (NAT JUR: 214-3
COOPERATIVA) que se dedica à produção e comercialização de leite e seus derivados,
produtos esses fabricados a partir do leite adquirido de seus cooperados. Dentre os
produtos fabricados pela interessada, são tributados à alíquota zero (0%) pelo Pis/Cofins
o leite e queijo.
Além disso, parte da receita auferida pela interessada se refere à revenda de produtos a
seus cooperados e a terceiros não cooperados, tais como milho, farelo, defensivos
agrícolas, vacinas e outros produtos por eles empregados na produção de leite.
Análise preliminar das informações fiscais prestadas pela interessada (Dacon e arquivos
no formato do ADE 25 transmitidos ao Sped) indicou que o Pis e a Cofins foram
apurados pelo regime de incidência não-cumulativa, e que os saldos credores dessas
contribuições acumulados decorrem de vendas tributadas à alíquota zero (0%), por força
do disposto nos incisos XI e XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 e
dos benefícios fiscais para as cooperativas de produção, agropecuária previstos no art.
11 na IN (SRF) no 635/2006.
Em diligência realizada na sede da fiscalizada, a interessada foi intimada a apresentar
alguns documentos/elementos (relacionados nos itens 1 a 4 do Relatório Fiscal), entre
eles diversas informações sobre a apuração do Pis e da Cofins referentes ao período de
2005 a 2007.
Apuração dos créditos incentivados.
Como se sabe, o Dacon consiste no demonstrativo de apuração do Pis e da
Cofins,obrigação acessória por meio da qual são prestadas diversas informações
necessárias à apuração dessas contribuições, tais como totais de créditos apurados em
cada mês, segregados segundo grupos indicados nesse demonstrativo; valores totais de
receita de venda, agrupadas segundo a incidência dessas contribuições; informações
sobre os valores mensais de cada espécie de crédito apurado, a parcela utilizada como
desconto (abatimento) dos valores devidos pelas vendas realizadas, e seus saldos inicial
e final.
Verificou-se que a interessada informou nas Fichas 06A e 16A dos Dacon referentes aos
meses 01/2006 a 12/2007, somente sob a coluna “Vinculados à Receita Não tributada
no Mercado Interno”, os valores das operações que geraram crédito do Pis e da Cofins,
embora produza e comercialize produtos tributados pelo Pis/Cofins, conforme se
verifica nas planilhas que apresentou.
Dessa forma, deixou de preencher a coluna “Vinculados à Receita Tributada no
Mercado Interno” com valor das operações que geraram direito ao crédito.
Sustentou a interessada em suas respostas à Fiscalização, que todas as operações da
cooperativa ocorrem sem incidência das contribuições consoante o ato cooperativo
conceituado no art. 79 da Lei no 5.764/71.
Todavia, divergiu desse entendimento a Fiscalização, explicando que a segregação de
créditos do Pis e da Cofins deve seguir a lógica da alíquota prevista para o produto,
independentemente de haver ou não redução da base de cálculo, em função das
exclusões previstas para as cooperativas. Ademais, acrescentou que a redução prevista
não torna nulo o valor da base de cálculo dos produtos tributados.
Neste sentido, a fim de apurar especificamente os créditos vinculados aos produtos
tributados à alíquota zero (0%) solicitou-se à interessada informar a parcela mensal dos
créditos do Pis e da Cofins referentes a insumos aplicados na produção de produtos
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

tributados por essas contribuições, e a parcela mensal dos créditos referente a insumos
aplicados na fabricação de produtos desonerados dessas contribuições (isentos, alíquota
0%, NT, suspenso).
Em resposta, a interessada apresentou a planilha intitulada “CÁLCULO DOS BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS NA PROPORÇÃO DA VENDA DE PRODUTOS
TRIBUTADOS E NÃO TRIBUTADOS”.
A partir da base de cálculo dos créditos declarados nos Dacon, elaborou-se o Anexo 1
ao TVF, por meio do qual apurou-se a parcela do crédito vinculada à receita desonerada
do Pis/Cofins. Nesse cálculo, excluiu-se da base de cálculo dos créditos a parcela
referente à aquisição de produtos para revenda e a parcela referente à devolução de
vendas (linha 12 das Fichas 06A/16A ou 06/12).
Feitas essas exclusões, apurou-se o resultado mostrado na coluna “d”, sobre o qual
aplicou-se o percentual de custos referentes aos insumos aplicados nos produtos
desonerados do Pis/Cofins, segundo informou a interessada, coluna “e”. Ao final,
apurou-se o valor dos créditos incentivados do Pis/Cofins, ou seja, créditos vinculados
às operações desoneradas dessas contribuições (colunas “g” e “h”).
Apuração das exclusões da base de cálculo do Pis e da Cofins.
A interessada apresentou planilha denominada “DADOS PARA APURAÇÃO DOS
DÉBITOS DE PIS E COFINS”, na qual detalha a apuração dos referidos débitos, a
partir das receitas auferidas pela cooperativa, dos custos agregados aos produtos dos
cooperados e do valor do leite que adquire de seus associados (cooperados).
Pela análise dessa planilha, verificou-se que a interessada excluiu da base de cálculo do
Pis e da Cofins referente aos produtos tributados a totalidade do custo agregado aos
produtos que fabrica e o valor total do leite que repassa a seus cooperados.
Todavia, divergiu a Fiscalização, esclarencendo que tal apuração não pode ser
considerada correta, pois o art. 11 da IN (SRF) no 635/2006, determina o que deve ser
excluído da base de cálculo do Pis e da Cofins, sendo certo que tal exclusão pressupõe
que tais valores estejam incluídos na referida base de incidência.
A Autoridade Fiscal ponderou que se tais custos e repasses se referem tanto a produtos
tributados quanto a produtos não tributados (alíquota zero, isentos e NT), não há que se
falar na exclusão do valor total somente da base de cálculo dos produtos tributados.
Por essa razão, solicitou-se da interessada a apresentação de memória de cálculo
referente à apropriação desses valores aos produtos tributados e aos não tributados, tal
como consta no item 1 do Termo de Constatação e de Início de Procedimento Fiscal.
Em resposta, a interessada apresentou a planilha denominada “CÁLCULO DAS
EXCLUSÕES DO ATO COOPERATIVO PROPORCIONAL A TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA”, anexo, por meio das quais prestou as informações solicitadas.
A partir dessas informações, elaborou-se o Anexo 2, no qual calculou-se o valor das
exclusões da base de cálculo dos produtos tributados, tendo sido o resultado das
exclusões mostrado na coluna “r” – valores esses que coincidem com os apresentados
na planilha da interessada.
Apuração da Base de Cálculo do Pis/Cofins.
Apuradas as exclusões, elaborou-se o Anexo 3, por meio do qual apurou-se a base de
cálculo do Pis e da Cofins, a partir das receitas de vendas de produtos tributados, das
revendas de mercadorias a não cooperados e da receita de aluguel, tendo sido o
resultado apresentado na coluna “v”, e o valor das contribuições, nas colunas
subseqüentes (“dp” e “dc”).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Apuração dos Créditos a serem Ressarcidos.
A fim de apurar o saldo de créditos do Pis e da Cofins, elaborou-se o Anexo 4, por meio
do qual foi feito o confronto dos créditos totais destas contribuições, calculados a partir
da base de cálculo dos créditos declarada em Dacon (excluídas as devoluções de vendas,
pelos motivos expostos acima) e dos débitos dessas contribuições apurados no Anexo 3,
tendo sido o saldo mostrado nas colunas “sp” (saldo de crédito do PIS) e “sc” (saldo de
crédito de COFINS).
Pelo confronto entre os valores mostrados nessas colunas e os créditos incentivados
apurados no Anexo 1, mostrados, respectivamente, nas colunas “g” (créditos
incentivados do PIS) e “h” (créditos incentivados da COFINS), verifica-se que os
primeiros (“sc” e “sp”) superam os últimos “g” e “h”, sendo que por essa razão, conclui-
se que todo o crédito incentivado apurado no Anexo 1 pode ser ressarcido à interessada.
Ressarcimento do Crédito Presumido do Pis/Cofins.
A interessada apresentou a planilha denominada “DEMONSTRATIVO DO SALDO
DO CRÉDITO PRESUMIDO ATIVIDADES AGROINDUSTRAIS COMPUTADO
NAS PER/DCOMP DO 2o. TRIMESTRE DE 2005”, em anexo, por meio da qual
informa a parcela do valor a ressarcir correspondente ao referido benefício (crédito
presumido do Pis e da Cofins), previsto na Lei no 10.925/2004, incluído nos
PERDCOMP referentes ao 2o trimestre/2005.
Cabe esclarecer, por oportuno, que no Dacon referente ao 1o. trimestre/2005, o crédito
presumido da atividade agroindustrial é registrado, mantido na escrita e integra o valor
do pedido de ressarcimento referente ao 2o trimestre/2005. Já nos Dacons referentes ao
2o trimestre/2005 em diante, o valor do crédito presumido é registrado na linha
correspondente (Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais), e estornado na linha
referente a ajustes ((-)Ajustes Negativos de Créditos).
Conforme se conclui da leitura do “caput” do artigo 8o da Lei no 10.925/04, o crédito
presumido apurado pelo contribuinte somente poderá ser deduzido da COFINS apurada
em cada período de apuração.
Apesar de a “contrario sensu” do dispositivo legal citado ficar evidenciado que o
contribuinte não pode utilizar aquele crédito com fins de ressarcimento/compensação, a
IN-SRF no 660/06 trouxe mais luz à questão ao reafirmar que o crédito presumido da
COFINS não poderia ser objeto de compensação ou ressarcimento.
O CARF tem igual entendimento conforme se verifica no acórdão 203-13.259, sessão
de 04/09/08.
Diante do acima exposto, entendeu a Autoridade Fiscal que o valor do crédito
presumido não poderia ser ressarcido.
Resumo dos créditos a serem ressarcidos.
Apresentou-se no Anexo 5 o valor dos créditos do Pis e da Cofins referentes ao período
de 04/2005 a 12/2007 pleiteados pela interessada por meio dos PERDCOMP ali
relacionados e o valor dos créditos a ressarcir reconhecidos como legítimos pela
Fiscalização.
Pode-se observar que todo o crédito a ser ressarcido à interessada constante no Anexo 5
é exatamente o valor que já tinha sido calculado no Anexo I, relativamente os valores de
crédito incentivado, já que os valores postulados a título de créditos presumidos não
foram aceitos pela Fiscalização.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Cientificada do despacho decisório em 13/11/2014, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando os fundamentos de fato e de direito
sintetizados a seguir:
1.Dos fatos
A Impugnante é sociedade cooperativa que objetiva promover o estímulo, o
desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades sociais e econômicas de
natureza comum, conforme se extrai de seus estatutos sociais.
Como se pode verificar nas declarações de obrigação acessória transmitidas para a
Receita Federal do Brasil, a Impugnante é optante do Lucro Real que, a partir de agosto
de 2004, subsumiu-se ao regime não cumulativo de recolhimento do PIS – Programa de
Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social, instituído pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, e
modificações posteriores.
Na consecução de seus objetivos a Impugnante industrializa e comercializa a produção
de seus associados/cooperados, e, em face da sistemática da não cumulativa de
recolhimento das contribuições, nos termos da legislação específica, passou a ser
legítima detentora do direito de créditos sobre aquisições de insumos utilizados no
desempenho de suas atividades.
Diante disso, a Impugnante efetuou pedidos de ressarcimento dos saldos credores de
PIS e COFINS, acumulados em decorrência das vendas efetuadas com suspensão,
isenção, não incidência ou alíquota zero.
Todavia, ao analisar o pleito de ressarcimento da Impugnante, a autoridade fiscal não
concordou com alguns critérios de cálculo, fazendo ajustes na apuração do PIS e
COFINS a luz do seu entendimento e concluindo por deferir parcialmente os pedidos de
ressarcimento.
Contudo, com o devido respeito, não há como concordar com o entendimento exarado
pela ilustre autoridade fiscalizadora, razão pela qual merece reformas a decisão
proferida nos autos deste processo administrativo.
2. Da decisão
Quando da análise da apuração das contribuições para o PIS e a COFINS apresentada
pela Impugnante nas DACON referentes a cada período de apuração, o agente
fiscalizador em seu Relatório Fiscal de Auditoria do Crédito que contemplou os anos de
2005 a 2007, apontou as seguintes inconsistências e ajustes necessários no cálculo da
Impugnante:
a)O agente fiscalizador entendeu que os critérios de rateio do crédito empregados nas
DACON elaboradas pela Impugnante não estão coerentes. Diante desse entendimento
recalculou os percentuais de rateio aumentando a proporção das receitas tributadas e
diminuindo a proporção das receitas não tributadas. Consequentemente, o crédito
vinculado a receita não tributada diminuiu significativamente, passando para a coluna
de créditos vinculados a receita tributada da DACON, os quais segundo seu
entendimento, não são passíveis de ressarcimento;
b)Argumentou que no caso específico da Impugnante, somente geram direito a crédito
os insumos empregados na fabricação de leite e de queijos. Segundo esse entendimento,
glosou os créditos apropriados sobre as mercadorias adquiridas para revenda;
c)Glosou o crédito referente aos insumos de produção proporcional a receita de
produtos tributados mesmo que a operação seja sem incidência das contribuições;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

d)Recalculou as exclusões da base de cálculo das contribuições pertinentes às
sociedades cooperativas alegando que só é possível fazer a exclusão do custo agregado
e do valor repassado aos associados se os valores estiverem incluídos na base de
incidência.
Vejamos as razões de reforma da decisão proferida, atentando aos fatos originários do
direito da Impugnante, qual seja, as vendas com suspensão, isenção, não incidência e
alíquota zero.
3.1 Da homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Informou a insurgente que após transmitir a DACON, referente a cada período de
apuração para a Receita Federal do Brasil, formalizou os pedidos de ressarcimento dos
saldos credores acumulados em função das vendas com suspensão, isenção, não
incidência e alíquota zero.
Conforme pode ser constatado, no recibo de transmissão do PER/DCOMP, objeto do
despacho decisório em destaque, o pedido de ressarcimento foi transmitido para a
Receita Federal do Brasil no dia 11/09/2008.
Vale dizer que o valor dos créditos passíveis de ressarcimento foi devidamente
declarado nas DACON e nos PER/DCOMP e em nenhum momento a Impugnante
deixou de fornecer qualquer informação para a Receita Federal do Brasil.
Ocorre que, a Impugnante tomou ciência do despacho decisório homologando
parcialmente os créditos solicitados no dia 13.11.2014, ou seja, mais de 6 anos depois
da transmissão/protocolo do pedido de ressarcimento.
Assim, passados mais de 5 (cinco) anos da apuração do crédito, bem assim passados
mais de 05 (cinco) anos para o Fisco se manifestar sobre os pedidos de ressarcimento
efetuada pelo Contribuinte, os créditos tributários em destaque estão tacitamente
homologados.
Portanto, considerando que entre a apuração dos créditos tributários (em conta gráfica
da Impugnante), e, considerando que entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a ciência da decisão, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, o crédito
tributário está tacitamente homologado.
Destarte, transcorrido cinco anos da ocorrência do fato gerador do tributo (apuração dos
créditos) desde que não haja pronunciamento da Fazenda Pública, o lançamento é
homologado e o crédito tributário definitivamente extinto. É a determinação do § 4o, do
art. 150, do Código Tributário Nacional.
Em perfeita harmonia com o dispositivo transcrito, dispõe o inciso VII, do art. 156, do
mesmo Codex:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no art. 150 e seus §§ 1o e 4o;
Com efeito, os créditos apurados pela Impugnante, objeto do pedido de ressarcimento,
efetuados no período acima apontado foram homologados tacitamente.
Assim, não há como falar em indeferimento (ainda que parcial) dos créditos requeridos,
posto que encontram-se tacitamente homologados.
3.2 Do método de determinação dos créditos - critérios de rateio para segregação
dos créditos aplicados comumente a mais de um tipo de receita.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Pugnou a defesa que fossem reconhecidos os seus critérios de rateio e apropriação do
crédito em conformidade com o que declarou nas DACON, considerando-se no cálculo
da proporção das receitas não tributadas, as receitas sem incidência das contribuições
decorrentes do ato cooperativo.
3.2.1 Da não Consideração da Receita sem Incidência Decorrente do Ato
Cooperativo.
Aduziu a insurgente que não é possível tributar as operações que envolvam os atos
cooperativos, quais sejam, as operações realizadas entre a Impugnante e seus
associados, com amparo no art. 79 e seu parágrafo único da Lei no 5.764/1971.
3.2.2.Da Glosa dos Créditos Referentes aos Bens para Revenda.
Vindicou a manifestante o reconhecimento do seu direito creditório e do direito ao
ressarcimento do crédito vinculado as aquisições de bens para revenda.
3.2.3 Da Glosa dos Créditos Referentes aos Bens e Serviços Utilizados como
Insumos de Produção do Leite e Derivados.
Recorreu aos fundamentos legais dispostos no tópico “3.2.1”, defendendo que os atos
cooperados configuram-se em hipótese de não incidência, portanto os insumos
vinculados às operações de saída consideradas como ato cooperativo não devem ser
tributadas.
3.3 Das exclusões da base de cálculo permitidas as sociedades cooperativas.
Postulou a manutenção dos valores de exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins
permitida às sociedades cooperativas, conforme declarado pela Impugnante nas
DACON, conforme disposto no inciso I do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001.
3.3.1 Da Reversão do Estorno do Crédito Presumido das Atividades
Agroindustriais.
Formulou pedido subsidiário, caso prevaleça o entendimento da Fiscalização no tocante
às exclusões da base de cálculo mencionadas no tópico anterior, que aumentou os
débitos gerados em cada período de apuração, para que se proceda ao ajuste do estorno
do crédito presumido para equalizar o valor do crédito apropriado ao valor do novo
débito apurado.
3.4. Do direito ao crédito presumido. atividades agroindustriais.
Aduziu que o crédito presumido apropriado pela Impugnante encontra-se previsto no
art. 8o da Lei no 10.925/04. Quanto a possibilidade de ressarcimento do crédito, aponta o
art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Observou a defesa que o texto do mencionado artigo não faz distinção da origem dos
créditos, ou seja, se os créditos acumularam em função das vendas sujeitas a alíquota
zero, isenção, suspensão ou não incidência, poderão ser ressarcidos na forma desse
artigo. Ademais, não há nenhuma determinação legal impeça o ressarcimento do crédito
presumido do PIS e COFINS decorrente das atividades agroindustriais, uma vez que a
compensação referida no caput do art. 8o da Lei no 10.925/04 estabelece uma faculdade
ao contribuinte, qual seja, “poderão deduzir” das contribuições sociais o referido
crédito. Logo, trata-se de mera faculdade o que não impede o pedido de ressarcimento
seja nos moldes das disposições que regem as contribuições para o PIS e a COFINS,
seja pelo principio geral de ressarcimento previsto no art. 73 da Lei no 9.430/96.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Razão pela aduz que não merece prosperar o indeferimento do crédito presumido do PIS
e COFINS das atividades agroindustriais postulado nos pedidos de ressarcimento do 2o
trimestre de 2005.
3.5. Do saldo credor acumulado no período de 2004 a maio de 2005 - pedido de
ressarcimento 2o trimestre de 2005.
No pedido de ressarcimento pertinente ao 2o trimestre de 2005, a Impugnante solicitou o
ressarcimento dos créditos acumulados em 2004, 1o trimestre de 2005 e os créditos
apurados no 2o trimestre de 2005.
A autoridade fiscalizadora se pronunciou com respeito ao crédito presumido e glosou o
crédito presumido apurado nesse período, porém, simplesmente desconsiderou os
créditos básicos apropriados sobre aquisições de insumos de pessoa jurídica.
O parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005 estabelece que “o saldo credor
acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre calendário anterior ao
de publicação desta lei” poderá ser compensado ou ressarcido a partir da promulgação
da lei.
Razão pela qual, mais uma vez merece reformas o despacho decisório em combate, para
que sejam restabelecidos os créditos acumulados no ano de 2004 e 1o trimestre de 2005
solicitados em ressarcimento no PER/DCOMP do 2o trimestre de 2005.
3.6. Do crédito apurado no mês de abril de 2005.
Conforme demonstra a autoridade fiscalizadora no anexo 5 do “Termo de Verificação e
de Encerramento de Ação Fiscal”, no 2o trimestre de 2005 somente foram reconhecidos
os créditos apurados nos meses de maio e junho.
Salienta-se que por força da expressão “ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado
a partir da promulgação desta Lei” do art. 16 da Lei no 11.116/2005 citado no tópico
anterior, sendo a lei publicada em 19.05.2005, no pedido de ressarcimento a Impugnante
informou o crédito referente ao mês de abril somado ao mês de maio, somando ainda no
mês de maio os saldos acumulados de 2004 a 03.2005.
Fato é que a autoridade fiscalizadora desconsiderou os créditos apurados no período de
2004 a 03.2005 e também não contemplou no 2o trimestre de 2005 o valor do crédito
apurado no mês de abril.
Toda a documentação, as memórias de cálculo e os arquivos digitais que demonstram e
comprovam a origem do crédito referente ao mês de 04.2005 foi apresentada para o
agente fiscalizador, portanto, requer-se de imediato que o crédito apurado no mês de
04.2005 seja integrado aos saldos passíveis de ressarcimento apurados pelo auditor
fiscal no 2o trimestre de 2005.
4. Do requerimento final.
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente Manifestação de Inconformidade, e
confiando nos conhecimentos jurídicos do ilustre Julgador,requer-se:
1 – O recebimento e processamento da presente peça, com os documentos que a
acompanham;
2 – Seja dado provimento a presente manifestação de inconformidade para o fim de que,
seja declarado nulo o presente despacho decisório em face da homologação tácita dos
créditos;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

3 – Sejam declaradas homologadas as compensações e determinado o ressarcimento
imediato do saldo do crédito obtido entre o valor do pedido menos as declarações de
compensação vinculadas ao presente processo;
4 – Caso o Ilustre Julgador entenda que a homologação tácita do crédito não se aplica, o
que não se espera, seja reformado o Despacho Decisório para o fim de que:
a)Sejam reconhecidos os critérios de rateio e apropriação do crédito em conformidade
com o que a Impugnante declarou nas DACON;
b)Seja considerado no cálculo da proporção das receitas não tributadas as receitas sem
incidência das contribuições decorrente do ato cooperativo;
c)Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito vinculado
as aquisições de bens para revenda;
d)Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito vinculado
aos bens e serviços utilizados como insumos de produção no exato valor declarado pela
Impugnante nas DACON e nos pedidos de ressarcimento;
e)Sejam mantidos os valores da exclusão da base de cálculo no exato valor declarado
pela Impugnante nas DACON;
f)Caso seja mantido o valor das exclusões da base de cálculo determinado pelo agente
fiscalizador, o que resultou em aumento dos débitos das contribuições, solicita-se a
reversão do estorno do crédito presumido das atividades agroindustriais para que o
crédito apurado seja apropriado até o limite do débito apurado;
g) Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito
presumido das atividades agroindustriais apurado até março de 2005;
h) Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento dos créditos básicos
sobre as aquisições de bens e serviços apurados no período de 2004 a 03.2005
informados no pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2005;
i) Seja restabelecido de imediato ao saldo passível de ressarcimento, o crédito apurado
no mês de abril de 2005;
j) Sejam declaradas homologadas as compensações vinculadas ao presente processo;
k) Seja determinado o ressarcimento do crédito remanescente.
Em decisão unânime, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário com a seguinte estrutura:
I. DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
II. PRELIMINARMENTE
2.1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO E
SEM ACÓRDÃO DECISÓRIO
III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – RAZÕES DE REFORMA
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

3.1. DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO
3.2. DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS - CRITÉRIOS DE
RATEIO
PARA
SEGREGAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
APLICADOS
COMUMENTE A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA
3.2.1. Da não Consideração da Receita sem Incidência Decorrente do
Ato Cooperativo
3.2.2. Da Glosa dos Créditos Referentes aos Bens para Revenda
3.2.3. Da Glosa Parcial dos Créditos Referentes aos Bens e Serviços
Utilizados como Insumos de Produção do Leite e Derivados
3.3. DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO PERMITIDAS AS
SOCIEDADES COOPERATIVAS
3.3.1. Da Reversão do Estorno do Crédito Presumido das Atividades
Agroindustriais
3.4.
DO
DIREITO
AO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS
3.5. SALDO CREDOR ACUMULADO NO PERÍODO DE 2004 A MAIO DE
2005 - PEDIDO DE RESSARCIMENTO 2o TRIMESTRE DE 2005
3.6. DO CRÉDITO APURADO NO MÊS DE ABRIL DE 2005
IV. DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA
V. DO REQUERIMENTO FINAL
Por fim, pede o que se segue:
“I. seja o presente recurso voluntário recebido e processado;
II. o recebimento e processamento da presente peça, com os documentos que a
acompanham;
III. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para o fim de que, seja
reformando o Despacho Decisório e o Acórdão nos termos das razões de pedir;
IV. por conseguinte, homologar os créditos requeridos, e, ato contínuo, homologar as
compensações declaradas, decidir pela atualização dos créditos com aplicação da
SELIC desde a data do protocolo dos pedidos, decidir pela expedição da ordem
bancária e decidir sobre o depósito na conta bancária informada no pedido de
ressarcimento;
V. caso o Ilustre Julgador entenda que a homologação tácita do crédito não se aplica, o
que não se espera, seja reformado o Despacho Decisório para o fim de que:
a. Sejam reconhecidos os critérios de rateio e apropriação do crédito em conformidade
com o que a Impugnante declarou nas DACON;
b. Seja considerado no cálculo da proporção das receitas não tributadas as receitas
sem incidência das contribuições decorrente do ato cooperativo;
c. Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito
vinculado as aquisições de bens para revenda;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

d. Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito
vinculado aos bens e serviços utilizados como insumos de produção no exato valor
declarado pela Impugnante nas DACON e nos pedidos de ressarcimento;
e. Sejam mantidos os valores da exclusão da base de cálculo no exato valor declarado
pela Impugnante nas DACON;
VI. Caso seja mantido o valor das exclusões da base de cálculo determinado pelo
agente fiscalizador, o que resultou em aumento dos débitos das contribuições, solicita-
se a reversão do estorno do crédito presumido das atividades agroindustriais para que
o crédito apurado seja apropriado até o limite do débito apurado;
VII. Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito
presumido das atividades agroindustriais apurado até março de 2005;
VIII. Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento dos créditos
básicos sobre as aquisições de bens e serviços apurados no período de 2004 a 03.2005
informados no pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2005;
IX. Seja reestabelecido de imediato ao saldo passível de ressarcimento, o crédito
apurado no mês de abril de 2005;
X. Sejam declaradas homologadas as compensações vinculadas ao presente processo;
XI. Seja determinado o ressarcimento do crédito remanescente;
XII. a mais ampla produção de provas, em especial a juntada de novos documentos, a
perícia e outras que se fizerem necessárias para o bom deslinde do feito.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade,
contudo, por razões que serão expostas a seguir, deve ser conhecido em parte.
A matéria controversa gravita na insuficiência dos créditos pleiteados para
compensação integral dos débitos confessados pela recorrente, relativamente ao PIS/PASEP não
cumulativo do mercado interno do 2o trimestre de 2005.
A recorrente é cooperativa de produção agropecuária, que se dedica à produção e
comercialização de leite e seus derivados, produtos tais fabricados a partir do leite adquirido de
seus cooperados.
Dentre os produtos por ela fabricados, o leite e queijo são tributados à alíquota
zero pelas contribuições do PIS e da COFINS, em razão do disposto no art. 1o, incisos XI e XII,
da Lei no 10.925/04.
Parte da receita auferida pela cooperativa refere-se à revenda de produtos a seus
cooperados e a terceiros não cooperados, como milho, farelo, defensivos agrícolas, vacinas e
outros produtos por eles empregados na produção de leite.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

A análise preliminar da fiscalização, a partir das informações prestadas pela
recorrente, indicou que o PIS e a COFINS foram apurados pelo regime de incidência não-
cumulativa, e que os saldos credores dessas contribuições acumulados decorrem de vendas
tributadas à alíquota zero e dos benefícios fiscais para as cooperativas de produção agropecuária
previstos no art. 11 na IN SRF no 635/2006.
Preliminar
A Recorrente procura defender, no caso concreto, a ocorrência da prescrição
intercorrente.
No entanto, restou pacificado neste Conselho que não se aplica o instituto da
prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula CARF no 11,
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Aprovada
pelo Pleno em 2006. Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Desse modo, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há
que se falar prescrição intercorrente, em face da norma prescrita na Súmula CARF no. 11, acima
transcrita.
Mérito
1.
Da homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento
O tema encontra-se no título 3.1 do recurso voluntário.
A recorrente requer que seja declarada a homologação tácita dos créditos por ela
apurados, objeto do pedido de ressarcimento, em razão da transmissão do PER/DCOMP em
11.09.2008 e da ciência do despacho decisório em 13.11.2014. Assim, passados mais de 5 anos,
aduz que os créditos estão homologados.
Incialmente, imperativo esclarecer que, no pedido de restituição ou ressarcimento
do indébito tributário, formulado nos termos do art. 168 do CTN, não houve estabelecimento de
prazo fatal para que a Fazenda proceda sua análise.
Ocorre a homologação tácita quando a Administração Tributária deixar de
analisar a Declaração de Compensação (DCOMP) no prazo de cinco anos a contar de sua
apresentação, nos termos do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nesta situação,
considera-se que a compensação foi homologada tacitamente. Deste modo, homologa-se a
compensação, mas não o crédito conforme ponderou a recorrente.
Igualmente não ocorre, sobre a análise do crédito, o instituto da decadência, tendo
em vista que o prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a
certeza dos créditos dos sujeitos passivos e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados
pelos contribuintes.
A defesa socorre-se ao art. 150, § 4o, do CTN para aludir à homologação tácita e à
extinção do crédito tributário, contudo, dispositivo diz respeito à constituição do crédito
tributário através do lançamento por homologação, que ocorre para os tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O que a recorrente pretende se referir é ao prazo de cinco anos determinado ao
Fisco, contado da data de entrega da declaração de compensação, original ou retificadora, para
homologar as compensações declaradas, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, para,
então, ao fim do prazo, considera-las homologadas tacitamente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Como bem ensina o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, em seu voto
formalizado no Acórdão no 3201-004.587, no julgamento do recurso voluntário do Processo no
10680.005049/2002-71, em sessão de 11.12.2018:
“Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua
aplicação aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais
está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a
declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito
tributário que possui junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a
apreciação expressa do pedido de compensação, passados 5 anos após a sua
apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em última análise, o que há é a
homologação do lançamento realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da
obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito creditório.”
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Portanto, não há que se falar na ocorrência de homologação tácita do PER.
2.
Do método de determinação dos créditos pelo rateio da natureza da receita e da
apuração do crédito
O tema encontra-se nos títulos 3.2 e 3.2.1 do recurso voluntário.
Imperativo iniciar com a legislação sobre o assunto.
O método de rateio da receita bruta para determinação dos créditos descontáveis
dos custos e despesas com insumos e serviços utilizados como insumos, para os casos em que os
contribuintes tem parte da receita tributada e parte não tributada, está previsto nos §§ 7o, 8o, e 9o
do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...);
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;,
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...);
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(...).
Na hipótese da apuração não-cumulativa das contribuições, em relação a apenas
parte de suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas, conforme dispõe o art. 3o, § 7o, leis nos
10.637/02 e 10.833/03, c/c art. 15, § 5o, Lei no 10.865/04.
Da mesma maneira, vincula-se ao tipo de receita os créditos apurados nas
operações de exportação e nas operações sujeitas a suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência das contribuições, nos termos do art. 3o, § 8o, Lei no 10.637/02, art. 3o, § 8o, e art. 6o, §
3o, Lei no 10.833/03, e art. 17, Lei no 11.033/04.
O art. 17 da Lei no 11.033/04 permitiu a manutenção de créditos das contribuições
vinculados às operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ademais, o art. 16 da Lei no 11.116/05 dispõe que o saldo credor das
contribuições, acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário, pode ser objeto de
compensação ou pedido de ressarcimento.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Da combinação dos dispositivos, tem-se a condição de que podem ser objeto de
ressarcimento unicamente os créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência das contribuições.
Pois bem.
A recorrente informou, nos DACON, valores das operações que geraram crédito
sob a coluna “Vinculados à Receita Não tributada no Mercado Interno”, contudo, a partir de
planilhas por ela produzidas, a fiscalização constatou a produção e a comercialização de
produtos tributados pelas contribuições, deste modo, deveria a recorrente preencher os valores de
crédito vinculados à receita tributada no mercado interno.
Em relação à segregação dos créditos entre vinculados à receita tributada e não
tributada, cauciona sua argumentação no guia do DACON:
- Na coluna "Créditos Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno", o
declarante deve informar os valores das aquisições, dos custos e das despesas efetuados
no mercado interno vinculados a receitas de vendas tributadas, que gerem direito a
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep.
- Na coluna "Créditos Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno", o
declarante deve informar os valores das aquisições, dos custos e das despesas efetuados
no mercado interno vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto no art. 17
da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
De posse das orientações, afirma que calculou a proporção das receitas tributadas
e não tributadas e aplicou essa proporção sobre as aquisições de bens para revenda, insumos de
produção e despesas vinculados as atividades operacionais por ela desempenhadas.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Ademais, a recorrente sustenta que todas as operações ocorrem sem incidência,
consoante o ato cooperativo conceituado no art. 79 da Lei no 5.764/71.
SEÇÃO I Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Nesse sentido, entende que “as operações realizadas entre os associados e a
sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, pois não há
como fazer negócio mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e venda
com a mesma pessoa”.
Assim, “visto que NÃO HÁ NEGÓCIO MERCANTIL, nas operações realizadas
entre os associados, Recorrente, e a cooperativa, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO ASSOCIADO QUANDO OS
PRODUTOS SÃO ENTREGUES À COOPERATIVA”. E conclui que “não existindo receita,
não há incidência das contribuições sociais denominadas PIS e COFINS nas operações onde
existem atos cooperativos”.
Do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal, tem-se o
entendimento de que “a segregação de créditos do Pis e da Cofins deve seguir a lógica da
alíquota prevista para o produto, independentemente de haver ou não redução da base de cálculo,
em função das exclusões previstas para as cooperativas”.
Após a reapuração dos créditos, pelo rateio aplicado pela fiscalização, a recorrente
pugnou para que fossem reconhecidos seu método e a sua apropriação do crédito, considerando-
se, no cálculo da proporção das receitas não tributadas, as receitas sem incidência das
contribuições decorrentes do ato cooperativo.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme apurado pela fiscalização, não são todas as receitas, da cooperativa, que
se enquadram como atos cooperados e, portanto, não são tributadas. Tal posicionamento
encontra respaldo nas cortes superiores.
O STJ firmou, em sede de recurso repetitivo, nos julgamentos dos REsp no
1.164.761/MG e 1.141.667/RS, que os atos cooperativos típicos são aqueles realizados pela
cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela cooperativa com outras cooperativas,
ou pelos associados (cooperados) com a cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Por sua vez, o STF, em repercussão geral, no julgamento do RE no 599.362/RJ,
consignou que incide contribuição sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela cooperativa
com terceiros, naquele caso, tomadores de serviço, sendo fixada a seguinte tese sob o Tema 323:
“A receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios
jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao
PIS/PASEP.”
Assim fundamentou a corte suprema no voto dos embargos, em 08.11.2016:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 146, III, c, da CF/88.
Possibilidade de tributação do ato cooperativo. Cooperativa. Contribuição ao PIS.
Receita ou faturamento. Incidência. Fixação de tese restrita ao caso concreto. Embargos
acolhidos sem efeitos infringentes.
1. A norma do art. 146, III, c, da Constituição, que assegura o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo, é dirigida, objetivamente, ao ato cooperativo, e não,
subjetivamente, à cooperativa.
2. O art. 146, III, c, da CF/88, não confere imunidade tributária, não outorga, por si só,
direito subjetivo a isenções tributárias relativamente aos atos cooperativos, nem
estabelece hipótese de não incidência de tributos, mas sim pressupõe a possibilidade de
tributação do ato cooperativo, dispondo que lei complementar estabelecerá a forma
adequada para tanto.
3. O tratamento tributário adequado ao ato cooperativo é uma questão política, devendo
ser resolvido na esfera adequada e competente ou seja, no Congresso Nacional.
4. No contexto das sociedades cooperativas, verifica-se a materialidade da contribuição
ao PIS pela constatação da obtenção de receita ou faturamento pela cooperativa,
consideradas suas atividades econômicas e seus objetos sociais, e não pelo fato de o ato
do qual o faturamento se origina ser ou não qualificado como cooperativo.
5. Como, nos autos do RE no 672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema do
adequado tratamento tributário do ato cooperativo será retomado, a fim de se dirimir
controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o lucro, tendo como foco
os conceitos constitucionais de “ato cooperativo”, “receita de atividade cooperativa” e
“cooperado” e, ainda, a distinção entre “ato cooperado típico” e “ato cooperado
atípico”, proponho a seguinte tese de repercussão geral para o tema 323, diante da
preocupação externada por alguns Ministros no sentido de adotarmos, para o caso
concreto, uma tese minimalista :
“A receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas de Trabalho decorrentes dos
atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se inserem na materialidade da
contribuição ao PIS/Pasep.”
6. Embargos de declaração acolhidos para prestar esses esclarecimentos, mas sem
efeitos infringentes.
Adotando-se os referidos precedentes, por imperativo do art. 62 do RICARF,
apenas os atos cooperativos próprios ou típicos, praticados entre a cooperativa e os seus
cooperados, para a realização de seus fins sociais, não se submetem à incidência das
contribuições.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Logo, a cooperativa, ao atuar perante terceiros não associados, pratica ato não
cooperativo, por isso haverá tributação, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei n. 5.764/71. As
receitas, ainda que venham a ser repassadas para os cooperados, configuram receita da própria
pessoa jurídica.
Neste tema, não há reparos no procedimento da fiscalização, visto que a
autoridade fiscal corretamente respeitou a manutenção do crédito relativamente àqueles
vinculados às vendas de leite e de queijo, ou seja, aqueles empregados na fabricação desses
produtos.
3.
Da glosa dos crédito referentes aos bens para revenda e da glosa parcial dos créditos
referentes aos bens e serviços utilizados como insumos de produção do leite e
derivados
O tema encontra-se nos títulos 3.2.2 e 3.2.3 do recurso voluntário.
A recorrente vindica o reconhecimento do direito ao ressarcimento do crédito
vinculado às aquisições de bens para revenda e outros bens e serviços utilizados como insumos
na produção do leite e derivados, tendo em vista que a operação caracteriza-se como ato
cooperativo.
Conforme constatado pela fiscalização, parte da receita auferida pela recorrente
refere-se à revenda de produtos a seus cooperados e a terceiros não cooperados, tais como milho,
farelo, defensivos agrícolas, vacinas e outros produtos por eles empregados na produção de leite.
A autoridade fiscal entendeu que “não geram direito ao ressarcimento os créditos
do Pis e da Cofins referentes às mercadorias adquiridas para revenda aos associados da
cooperativa ou a terceiro não associado, por se tratar de produtos tributados pelas referidas
contribuições”.
Nesse assunto, ao encontro do entendimento do STJ e STF, conforme
anteriormente exposto, a parcela de produtos e serviços adquiridos e destinados aos associados
encaixa-se na situação de não incidência, dentro do alcance dos atos cooperativos e, portanto, os
créditos vinculados a essas receitas podem ser objeto de ressarcimento.
O método de cálculo adotado no procedimento fiscal estabeleceu a proporção da
receita sob o prisma do produto – sujeito à tributação ou não –, enquanto o entendimento das
cortes superiores aplica-se sobre o binômio produto e operação – se ocorre junto aos associados
ou se com terceiros.
Assim, se sobre o produto incide tributação, porém a operação se caracteriza
como ato cooperativo típico, a receita não será tributadas; todavia, se a operação for praticada
com terceiro, ela será tributada; consequentemente, se o produto for não-tributado, por óbvio, a
receita tampouco será.
Diante disso, voto por dar parcial provimento ao pleito, reconhecendo apenas o
direito da recorrente ao ressarcimento dos créditos vinculados às operações cujos destinatários
são os associados da cooperativa, ou seja, operações enquadradas como atos cooperativos.
4.
Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

O tema encontra-se no título 3.3 do recurso voluntário.
A recorrente procedeu a exclusão, da base de cálculo das contribuições para o PIS
e COFINS, do valor repassado aos associados pelos produtos por eles entregues a cooperativa,
com base no art. 15, I, da MP no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa; (...)
Do mesmo modo, o art. 17o da Lei 10.684/03 autoriza excluir também os custos
agregados aos produtos dos associados:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
O artigo 11 da Instrução Normativa no 635/06 regulamenta as exclusões e
deduções da base de cálculo das cooperativas de produção agropecuária:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto
no art. 9o, pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II - exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
III - exclusão das receitas decorrentes da prestação, ao associado, de serviços
especializados aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão
rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
sua comercialização;
VI - exclusão das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos, na
hipótese de apuração das contribuições no regime cumulativo; e
VII - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764,
de 1971.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

No entanto, a autoridade fiscal verificou que a recorrente excluiu da base de
cálculo das contribuições, com relação às receitas tributadas, a totalidade do custo agregado aos
produtos que fabrica e o valor total do leite que repassa a seus cooperados.
Se os custos e os repasses se referem tanto a receitas tributadas quanto a receitas
não tributadas (alíquota zero, isentos e NT), é incorreto o procedimento de exclusão do valor
total somente da base de cálculo das receitas tributadas.
Assim, aplica-se o mesmo entendimento do tópico anterior, ou seja, o cálculo
proporcional deve dar-se sob a ótica da operação e do produto, respeitando a não incidência
sobre o ato cooperativo e a tributação dos negócios jurídicos com terceiros, para, então, proceder
as exclusões legais da base de cálculo conforme este rateio.
Nesses termos, voto por dar parcial provimento neste quesito.
5.
Da reversão do estorno do crédito presumido das atividades agroindustriais e do
direito ao crédito presumido na atividade agroindustrial
O tema encontra-se nos títulos 3.3.1 e 3.4 do recurso voluntário.
Explica a peça recursal que:
“(...) até o primeiro trimestre de 2005 a Recorrente apropriou o crédito presumido das
atividades agroindustriais e manteve o crédito na escrita. A partir de abril de 2005, o
crédito presumido foi apropriado e estornado através de um ajuste negativo de créditos
feito na DACON.
Esse procedimento foi adotado pela Recorrente em função do disposto no art. 9o da Lei
no 11.051/04. Vejamos:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno, em cada
período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após
efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001. (grifos nossos)
Em função desse dispositivo, a Recorrente estornou o crédito presumido de forma a
limitar o crédito apropriado ao valor do débito gerado em cada período de apuração.
Assim sendo, caso prevaleça o entendimento do agente fiscalizador no tocante as
exclusões da base de cálculo mencionadas no tópico anterior que aumentou os débitos
gerados em cada período de apuração, o estorno do crédito presumido também deverá
ser ajustado para equalizar o valor do crédito apropriado ao valor do novo débito
apurado.”
Esta matéria está disciplinada nos artigos 8o e 15 da Lei no 10.925/04, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
O dispositivo permitiu que o crédito presumido apurado pelos contribuintes
somente pode ser deduzido da contribuição de cada período de apuração. Nada obstante, inexiste
previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Vejamos.
A compensação e o ressarcimento, admitidos pelo art. 6o da Lei no 10.833/03,
contemplam unicamente os créditos apurados na forma do art. 3o daquela lei:
Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receias decorrentes das operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art 3o, para fins de:
(...) (destaquei)
A Instrução Normativa SRF no 600/05, que disciplinava a restituição e a
compensação, então vigente, dispunha em seu art. 21:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução
Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se
referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham
sido apurados a partir de 1o de abril de 2005. (destaquei)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Em conjunto, o art. 3o da IN SRF no 636/06 dispunha:
Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos
Art. 3o A pessoa jurídica agroindustrial que apure o imposto de renda com base no lucro
real, inclusive a sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar podem
descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal.
(...)
§ 6o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (destaquei)
Posteriormente, a IN SRF no 660/06 revogou a IN SRF no 636/06, mantendo-se o
regramento do § 6o, II, do art. 3o desta no disposto no § 3o, II, do art. 8o daquela:
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (destaquei)
Os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma do art. 3o das
leis de regência das contribuições, mas sim nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925/04. Já
suas utilizações estão previstas no próprio art. 8o e no art. 15, desta mesma lei, citados e
transcritos anteriormente, ou seja, podem ser utilizados apenas e tão somente para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração.
Esse é o entendimento da Câmara Superior em diversos julgados, cujas ementas
parciais passo a transcrever:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos
apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, para agroindustrial que produz
bebidas lácteas. Inaplicabilidade ao caso concreto da legislação posterior.”
(Acórdão no 9303-013.754, Processo no 10920.906170/2012-13, Sessão de 16.03.2023,
Conselheiro Vinícius Guimarães)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar
os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados a
partir de 01/11/2009.”
(Acórdão no 9303-010.814, Processo no 16349.000041/2007-80, Sessão de 17.09.2020,
Conselheiro Redator designado Andrada Márcio Canuto Natal)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não
se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003,
ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS.”
(Acórdão no 9303-008.050, Processo no 10120.004233/2005-91, Sessão de 20.02.2019,
Conselheira Vanessa Marini Cecconello)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O crédito presumido da agroindústria, correspondente à Cofins, apurado sobre
aquisições de pessoas físicas e/ ou de pessoa jurídica, não sujeitas a esta contribuição,
somente pode ser utilizado para dedução da contribuição apurada mensalmente,
inexistindo amparo legal para o seu ressarcimento e/ ou compensação com outros
tributos.”
(Acórdão no 9303-007.627, Processo no 13154.000169/2005-71, Sessão de 20.11.2018,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Cabe ressaltar que o aproveitamento do crédito presumido, previsto no art. 36 da
Lei no 12.058/09, não se aplica a pedidos anteriores ao mês de publicação da lei, ou seja, o
pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos do citado artigo foi
autorizado a partir de 01.11.2009, que não é o caso concreto.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá: (Produção de efeito)
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o
e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (destaquei)
Nesse sentido, por falta de previsão legal, não há aproveitamento do crédito
presumido das atividades agroindustriais em ressarcimento.
Em relação ao requerimento de deferimento da reversão do estorno do crédito
presumido na apuração das contribuições, o presente caso restringe-se ao julgamento dos
créditos do PER. Nesse sentido, a recorrente apresenta matéria estranha à lide, o que impõe, por
conseguinte, o seu não conhecimento.
6.
Do saldo credor acumulado no período de 2004 a maio de 2005 do pedido de
ressarcimento do 2o trimestre de 2005
O tema encontra-se no título 3.5 do recurso voluntário.
No pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2005, a recorrente solicitou o
ressarcimento dos créditos acumulados em 2004, 1o trimestre de 2005 e os créditos apurados no
2o trimestre de 2005.
Alega que a autoridade fiscal glosou o crédito presumido apurado nesse período e
desconsiderou os créditos básicos apropriados sobre aquisições de insumos de pessoa jurídica.
De fato, o parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/05 estabelece que
“relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último
trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de
ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta Lei”.
A IN SRF no 600/05, que disciplinava a compensação e ressarcimento de créditos
das contribuições, tratava especificamente desta matéria:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...)
§ 4o O disposto no inciso II aplica-se aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004.
§ 5o O saldo credor acumulado, na forma do inciso II e do § 4o, no período de 9 de
agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente
poderá ser utilizado para compensação a partir de 19 de maio de 2005.
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III e o § 4o somente
poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário.
(...)
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o, efetuada após o
encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento
formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em um
único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados
ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e do
§ 4o do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de
2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação. (destaquei)
Logo, os §§ 2o e 3o do art. 22 acima autorizavam que o saldo credor acumulado,
na forma do inciso II (custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência), no período de 9 de agosto de 2004 até o
final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderia ser utilizado para compensação
a partir de 19 de maio de 2005.
Nesse sentido, por se tratar de reconhecimento de direito creditório, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do
Código Civil, aprovado pela Lei no 13.105/16.
A defesa, em seu recurso, sustenta:
“SALIENTA-SE
QUE
A
IMPUGNANTE
ENTREGOU
À
AUTORIDADE
FISCALIZADORA TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A IDONEIDADE DOS CRÉDITOS GERADOS DE AGOSTO DE 2004
A MARÇO DE 2005.
(...)
Em conformidade com a decisão exarada pelo CARF, se os créditos são legítimos, o
contribuinte pode retroagir e refazer as declarações no momento em que ocorreu o fato
gerador, ou então, fazer a apropriação do crédito no período em que foi constatado o
direito creditório.”
Assim, a pretensão da recorrente de ressarcimento dos créditos básicos do período
ora analisado seria acolhida mediante comprovação da regular apuração desses créditos.
Contudo, como apontado pelo julgado a quo, não houve comprovação do direito em sede de
Manifestação de Inconformidade:
“Assim, tenho que para promover o ressarcimento/compensação por meio de DCOMP
dos créditos acumulados e extemporâneos em apreço não é suficiente à contribuinte
apenas fazer a apropriação do crédito extemporâneo no período em que constatado o
direito creditório, incluindo-o no DACON do segundo trimestre de 2005 (às fls. 27/42).
Caberia à empresa também demonstrar adequadamente em sua peça de defesa o valor
devido das contribuições e a existência dos aludidos créditos básicos acumulados,
gerados de agosto de 2004 a março de 2005, apropriados sobre aquisições de insumos,
remanescentes a eventuais deduções e compensações, bem como apresentar todos os
documentos de controle comprobatórios de todas as operações que influenciaram na
apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos, inclusive
através dos respectivos registros contábeis.
No caso em exame, embora a empresa tenha alegado genericamente que toda a suposta
documentação, as memórias de cálculo e os arquivos digitais que demonstram e
comprovam a origem dos créditos gerados de agosto de 2004 a março de 2005 teriam
sido apresentados para a Autoridade Fiscal, cumpre esclarecer que tais documentos
não constam nos autos.
De sua parte, a empresa também não apresentou nesta fase processual tais documentos
comprobatórios de todas as operações que influenciaram na apuração do valor devido
das contribuições e dos respectivos créditos, apontados no DACON (às fls. 27/42), nem
os seus registros contábeis, em desacordo com o art. 373, I do CPC/2015, combinado
com o art. 16 do Decreto 70.235/72, que determinam que o ônus da prova do fato
constitutivo do direito ao crédito é do contribuinte e deverá ser apresentado na
impugnação (...)
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Também não se aplica a realização de diligências, que têm como objeto resolver
dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de
prova trazidos pelas partes e portanto não se destina a substituí-los.”
Como resultado, nego provimento ao recurso neste tema.
7.
Do crédito apurado no mês de abril de 2005
O tema encontra-se no título 3.6 do recurso voluntário.
Sobre a questão, bem ilustrou e concluiu o julgador de primeira instância, que a
adoto como razões de decidir:
“Especificamente quanto ao mês de abril de 2005, como visto, formulou a defesa
pretensão de “restabelecimento imediato do crédito apurado neste mês ao saldo
passível de ressarcimento”, ao fundamento de que a Autoridade Fiscalizadora somente
reconheceu para o segundo trimestre de 2005 os créditos pleiteados e apurados nos
meses de maio e junho.
Ou seja a Fiscalização não teria contemplado no 2o trimestre de 2005 o valor do
crédito apurado no mês de abril, conforme verificado no Anexo 5 do “Termo de
Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal”, postulado juntamente com o mês de
maio de 2005 no PERDCOMP no 22711.22281.110908.1.1.10-6103.
Prima facie, em que pese constar nos autos planilhas de controle de débito e crédito de
Pis/pasep e Cofins (às fls. 22/23) e DACON (às fls. 24/39) de todo o segundo trimestre
de 2005, inclusive de abril de 2005, não haveria como reconhecer o direito ao crédito
no mês de abril, como foi apresentado no Anexo 5 do “Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal”. Isto porque segundo o próprio contribuinte informou, o
crédito de abril/2005 sequer foi postulado pela empresa para o mês de abril/2005 e sim
para o mês de maio/2005, juntamente com os créditos do mês de maio e com os créditos
acumulados de 2004.
Com efeito, no PERDCOMP 22711.22281.110908.1.1.10-6103 referente ao 2o trimestre
de 2005 não foi veiculado nenhum pedido de crédito para o mês de abril (...)
Como visto no tópico anterior, de acordo com o § 2o do art. 22 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28/12/2005, o pedido de ressarcimento dos créditos acumulados no
período de 9 de agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005,
somente poderia ser utilizado para compensação a partir de 19 de maio de 2005.
Ou seja, apenas os créditos extemporâneos acumulados até o final do primeiro
trimestre-calendário de 2005 é que deveriam ser compensados a partir de 19/05/2005.
Isto posto, tenho que o pedido de ressarcimento dos créditos apurados em abril de
2005, deveriam ter sido postulados no PERDCOMP 22711.22281.110908.1.1.10-6103,
do segundo trimestre de 2005, mas no próprio mês de abril e não no mês de maio, para
ser confrontado com o respectivo Demonstrativo de Apuração das Contribuições -
DACON de abril/2005 (às fls. 32/33).
Isto, posto tenho que não há como reconhecer o direito ao crédito apurado no mês de
abril, da forma como foi postulado no PERDCOMP 22711.22281.110908.1.1.10-6103,
cujo pedido de ressarcimento do crédito para abril aparece zerado. Pelo mesmo
motivo, não há como restabelecer o suposto crédito apurado em abril/2005 ao saldo de
crédito passível de ressarcimento.”
À vista disso, confirmo a conclusão da decisão a quo.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

8.
Do direito à correção monetária
O tema encontra-se no título IV do recurso voluntário.
Entende a recorrente que é seu direito à correção monetária sobre os seus créditos
de PIS e COFINS a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data da sua
efetiva utilização.
Sobre essa matéria, assim decidiu a CSRF no voto vencedor do Acórdão no 9303-
007.441, do Conselheiro Demes Brito, que passo a reproduzir:
“Embora, o STJ tenha definido aplicação da Taxa Selic acumulada a título de
“atualização monetária” do valor requerido, quando o seu deferimento decorre de
ilegítima resistência por parte da Administração, entendo que os processos ao crivo de
julgamento desta E. Câmara Superior, a turma deve analisar detidamente se houve ou
não "oposição estatal" ou "ilegítima resistência por parte da Administração Pública".
Nos processos de minha relatoria, adoto o entendimento expresso do STJ de que o
aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária,
exceto quanto obstaculizado injustamente pelo fisco, caracterizada a mora
administrativa (REsp 1.035.847/RS, julgado sob o rito do art. 543C do CPC, e Súmula
411/STJ). E ainda, também justificada a imposição de correção monetária, pela taxa
SELIC, a contar do fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido, que
é de 360 dias, independentemente da época do requerimento (art. 24 da Lei 11.457/07),
conforme decidiu a Corte Superior ao apreciar o REsp. 1.138.206/RS, submetido ao
rito do art. 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Neste mesmo diapasão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ,
sedimentou o entendimento de que, nos termos do artigo 24 da lei no11.457/07, a
Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os
pedidos de ressarcimento, independentemente da época do requerimento (REsp
1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73). Assim, o marco inicial da
correção monetária, levando em consideração os termos da Lei no 11.457/2007, é o fim
do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias.
Como visto, o Poder Judiciário sedimentou o entendimento de que, nos termos do
artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360
dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento, independentemente da época do
requerimento (REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73). Assim,
o marco inicial da correção monetária, levando em consideração os termos da Lei no
11.457/2007, é o fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é
de 360 dias.
Sem embargo, as conclusões da Ilustre Relatora vencida, não se coaduna com os
princípios da eficiência e celeridade processual, conclui¬se que sua leitura não atingiu
os objetivos de aplicação do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 aos processos
administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados antes de sua vigência,
que de modo vinculante estabeleceu um prazo razoável para duração do processo do
processo administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa de origem desse
uma solução aos pedidos de restituição, ressarcimento e afins seria de 360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar os processos
administrativos de ressarcimento, há previsão legal para incidência da correção
monetária sobre referidos pedidos, a conclusão inequívoca transmitida por esses
julgados é que não há possibilidade de incidência da correção monetária neste
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado na lei.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901257/2014-18

Diametralmente oposto no voto vencido, in caso como se observa nas razões de decidir
da Relatora Vencida, é visível o prejuízo suportado pela Contribuinte, em razão da
postergação de um prazo razoável para solução de lide, não há justificativa para o que
não se pode justificar, a incidência de correção monetária pela Taxa Selic desde o
protocolo do pedido, colide com os princípios da celeridade e eficiência.”
Tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada relativamente ao
ressarcimento dos créditos, há que se reconhecer o direito à atualização do valor devido, porém,
somente a partir do 360° dia do pedido.
Em virtude disso, dou parcial provimento no recurso, no que se refere à questão.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento, reconhecendo o direito
(1) ao ressarcimento dos créditos vinculados às operações enquadradas como atos cooperativos,
(2) às exclusões legais da base de cálculo, conforme rateio dos custos agregados que obedeça à
proporção da não incidência sobre o ato cooperativo e da tributação dos negócios jurídicos com
terceiros e (3) à correção monetária, pela Taxa Selic, a partir do 360o do protocolo do pedido,
sobre os valores eventualmente decorrentes dos novos cálculos efetuados na aplicação dos
dispositivos 1 e 2.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 236
DF CARF MF
Original